Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714369-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JANAINA PAIXAO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ S/A em face de JANAINA PAIXAO DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0701695-49.2023.8.07.0008. O agravante se insurge contra decisão que determinou emenda à inicial nos seguintes termos (ID 45817272): “Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a AR com a notificação extrajudicial, colacionado em ID 154397064, não foi entregue no endereço do réu. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Observa-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Dessa forma, não se enquadra no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nem nos requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Ante o exposto, intime-se o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023 17:21:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador